Tribunal: TJSP
Processo: 2384336-53.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDATO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu pedido de transferência de valores depositados judicialmente ao Juízo da Recuperação, sob alegação de que seriam pagamentos voluntários anteriores ao deferimento da recuperação – Decisão mantida – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – Embargante

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDATO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu pedido de transferência de valores depositados judicialmente ao Juízo da Recuperação, sob alegação de que seriam pagamentos voluntários anteriores ao deferimento da recuperação – Decisão mantida – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – Embargante que pretende a rediscussão da matéria – V. acórdão que analisou as matérias postas à apreciação em sede recursal, negando provimento ao recurso interposto por ela – Alegação de contradição também rejeitada – Inexistência de conflito inconciliável entre as premissas do acórdão – Embargante que busca, na verdade, a reforma do julgado, emprestando efeitos infringentes a estes embargos – Pretensão ao prequestionamento da matéria – Inexistência de ofensa a dispositivos legais e constitucionais – Embargos rejeitados.